Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737638-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA, DOUGLAS FRAGA BEZERRA IMPETRANTE: JOSE EDUARDO DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA e DOUGLAS FRAGA BEZERRA, presos em 06/10/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, caput da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial de Planaltina, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e a que indeferiu o pleito de revogação. Alega o impetrante que os pacientes foram presos pela suposta prática do crime de “associação criminosa”, mas eles possuem residência fixa, trabalho lícito, são primários, possuem filhos menores que dependem deles para seu sustento, bem como o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e, ainda assim, a autoridade coatora indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar. Afirma que a decisão está baseada apenas nas suposições trazidas pela autoridade policial, com supostas interceptações telefônicas, a prisão é a ultima ratio, e, se os pacientes forem condenados, a pena máxima será de 1 ano e “aplicado regime inicial aberto, ou até mesmo um acordo de não Persecução Penal, ou ainda uma suspensão condicional do Processo”. Sustenta que a decisão impugnada não apresentou motivação idônea e a prisão cautelar não se mostra necessária, estando os pacientes a sofrer constrangimento ilegal. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, com expedição do alvará de soltura e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 30960596). A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão é a ultima ratio, os pacientes possuem condições favoráveis e sustentam seus filhos menores, e, se condenados, sua pena será de um ano, em regime aberto, com outros benefícios, bem como a decisão não está idoneamente fundamentada. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado aos pacientes (organização criminosa), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com as peças juntadas aos autos, como o Relatório Policial, a Comunicação de Ocorrência Policial e a Representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, bem como consoante se observa das decisões impugnadas, trata-se de investigação decorrente das diligências realizadas na Operação Call Card Number, na qual foi constatada uma suposta organização criminosa no Estado de São Paulo que vem aplicando golpes em idosos no Distrito Federal, sendo que a organização se dividiu, no mínimo, em duas partes, Brasília Norte e Sul, cada uma comandada por um coordenador, tendo como objetivo aliciar motoboys para recolher os cartões das vítimas em suas residências e depois repassá-los para “compradores” que realizavam compras com referidos cartões, o chamado “golpe do motoboy”. Registra que, posteriormente, a organização foi se adaptando, sendo excluídos os “compradores” e a gerência do grupo passou a aliciar pessoas para adquirir máquinas de cartões de débito e crédito e a alugar as contas bancárias para transferências das contas das vítimas, tendo havido mais de 90 ocorrências policiais com prejuízo econômico aproximado de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Registra a Representação da autoridade policial que o paciente Thyago é “responsável para aliciar e gerenciar proprietário de maquinetas; Alugar contas bancárias de terceiros, realizar cobrança para a organização”, mesmas funções atribuídas ao paciente Douglas (p. 175). O relatório de renovação de interceptação telefônica consigna que Douglas trabalha no topo da organização, dentro das centrais telefônicas, com função de dar total suporte ao golpe, conforme especifica, bem como registra que “THYAGO diz que tem pelo menos arma de fogo, uma pistola e comenta que esconderia ela dentro do carro”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e a gravidade concreta do crime praticado contra pessoas vulneráveis, considerando o grau de lesividade das condutas. Confiram-se: (...) “Na hipótese em exame, a prova da materialidade do crime encontra-se demonstrada nos autos; há fortes indícios de autoria, a teor dos Relatórios de Investigação, das ocorrências policiais, dos resultados da quebra de sigilo de dados e interceptações telefônicas, autos de reconhecimento e dos depoimentos colhidos na delegacia. Quanto à necessidade da custódia cautelar, entendo ser, por ora, necessária a prisão dos integrantes com posição de maior destaque na suposta organização criminosa, bem como daqueles que são suspeitos de participação efetiva nos golpes noticiados nos autos em mais de uma oportunidade, levando-se em consideração, ainda, o grau de lesividade de suas condutas. Assim, destaco que os crimes imputados aos representados (...), embora não praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, revestem-se de elevada gravidade pela forma como são orquestrados, mediante o planejamento elaborado por suspeitos de integrar uma organização criminosa que trespassa fronteiras interestaduais, fazendo vítimas, especialmente pessoas idosas e mais vulneráveis. (...) Dessa forma, no caso em análise, os autos noticiam fatos criminosos que, conforme já dito, embora não revestidos de violência ou grave ameaça, são de natureza grave, porquanto atingirem pessoas vulneráveis que merecem a proteção e atenção do Estado. Nesse passo, os atos de investigação até então realizados demonstram indícios de vínculos entre os representados, uns maiores e outros menores, bem como as funções por eles desempenhadas, dos quais se possa inferir, em princípio, a adesão de cada um em integrar uma organização criminosa voltada para às práticas criminosas noticiadas, notadamente furto mediante fraude, estelionato, lavagem de dinheiro. Em reforço à necessidade da cautela, nota-se que parte dos representados possuem anotações em suas folhas de antecedentes criminais pela prática de crimes contra a patrimônio, a exemplo dos líderes (...), sendo que, inclusive, (...) foi preso em flagrante, no dia 07/06/2021, o que demonstra que a organização se encontra em plena atividade. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os indícios de autoria e materialidade e as circunstâncias que envolvem o delito, especialmente no tocante ao modus operandi, se revestem de gravidade, o que demanda uma ação efetiva Estatal para se evitar a reiteração criminosa e se interromper as atividades ilícitas do grupo” (...) – negritos nossos. Por sua vez, requerida a revogação da prisão preventiva, o Juízo indeferiu o pleito com os fundamentos a seguir colacionados: “Os requerentes tiveram suas prisões preventivas decretadas em 23/09/2021 sob a acusação de supostamente integrarem uma organização criminosa voltada para o cometimento de estelionatos/furtos mediante fraudes e lavagem de dinheiro, com fulcro na garantia da ordem pública. Anoto, de início, que, tendo já havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão preventiva perante este Juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação e demonstração de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. Contudo, não foi isso o que aqui ocorreu. Na verdade, os requerimentos das defesas não trouxeram inovações aptas a modificar os fundamentos fáticos e jurídicos com base nos quais foi entendido que os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes e que as medidas cautelares não se afiguram aplicáveis e suficientes, no caso dos requerentes. O fato de a defesa informar, entre outros argumentos, que os requerentes são primários, com emprego lícito e possuem residência fixa, por si só, não constituem motivos capazes de justificar a revogação da decisão que decretou as suas segregações cautelares, quando outras circunstâncias a recomendam; além disso, tais argumentos já foram levados em consideração quando do momento do proferimento da decisão exarada por este Juízo, o qual decretou a prisão preventiva de alguns indivíduos e medidas cautelares diversas da prisão a outros, à vista das particularidades de cada caso. Ademais, é entendimento assente na jurisprudência que a existência de organização criminosa de ampla magnitude, responsável por aplicar golpes com grande desfalque financeiro, enseja a necessidade da privação da liberdade dos suspeitos em prol da ordem pública e, ainda, para interromper as atividades ilícitas do suposto grupo criminoso (...). Assim, passo a analisar a situação concreta de cada pedido, a fim de verificar se os pressupostos e hipóteses de cabimento autorizadores da decretação das prisões preventivas permanecem presentes. (...) THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA (ID n° 105767218 e 108307607 referente aos autos n° 0002831-39.2020.8.07.0005) O requerente foi preso preventivamente no dia 06/10/2021 acusado de integrar uma grande organização criminosa voltada ao cometimento de estelionatos/furtos mediante fraudes e lavagem de dinheiro, com fundamento na garantia da ordem pública. No pedido, a Defesa de THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA sustenta que este é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito com carteira assinada, residência fixa e filhos não capazes civilmente, tornando-se possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. No caso em tela, verifica-se que não foi demonstrado fato novo a ensejar revogação da medida cautelar. Além do mais, vale ressaltar que há indícios que THYAGO era “responsável para aliciar e gerenciar proprietário de maquinetas; Alugar contas bancárias de terceiros, realizar cobrança para a organização”, conforme relatório policial de ID n° 93608624, caracterizando sua relevância para o funcionamento da suposta organização criminosa. DOUGLAS FRAGA BEZERRA (ID n° 105845045 e 108307607 referente aos autos n° 0002831- 39.2020.8.07.0005) O requerente foi preso preventivamente no dia 06/10/2021 acusado de integrar uma grande organização criminosa voltada ao cometimento de estelionatos/furtos mediante fraudes e lavagem de dinheiro, com fundamento na garantia da ordem pública. A Defesa de DOUGLAS FRAGA BEZERRA alega, em síntese, que o requerente é primário, ostenta bons antecedentes, exerce o comércio de roupas na região do Brás, possui residência fixa e filhos não plenamente capazes, postulando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À vista disso, constata-se que não há nenhum elemento novo que possa ensejar a revogação ou substituição da prisão, tendo em vista que, conforme bem explanado, este Juízo levou em consideração as particularidades de cada agente. Outrossim, de acordo com as investigações, DOUGLAS era “responsável para aliciar e gerenciar proprietário de maquinetas; Alugar contas bancárias de terceiros, realizar cobrança para a organização”, evidenciando condutas relevantes na referida organização. (...) Pelo exposto, à míngua da demonstração de fatos novos supervenientes à decretação das prisões e persistindo, portanto, os pressupostos das custódias cautelares, conforme decisão proferida por este Juízo na decisão que deferiu a decretação da custódia preventiva dos requerentes, INDEFIRO os pedidos de revogações da decisão que determinou as prisões preventivas de MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA, DOUGLAS FRAGA BEZERRA, THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA, MARCELO DE SOUZA MACEDO, DANILO VALENTIN BARREIRA, BRUNA DE PAULA RAMOS SILVA, GUILHERME QUEIROZ DE OLIVEIRA FERNANDES e CARLOS DANIEL SANTOS RODRIGUES. Por conseguinte, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, por estas se revelarem não suficientes e inadequadas. Diante do exposto, por permanecerem presentes, por ora, os requisitos que motivaram as prisões preventivas, INDEFIRO os pedidos de Revogações de Prisão Preventiva”. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e da conduta dos pacientes, supostos participantes de uma organização criminosa com mais de 46 pessoas, voltada para aplicar golpes econômicos em idosos, pessoas vulneráveis, estruturada, com diversos segmentos, proveniente de outro estado, na qual os pacientes estão fortemente envolvidos, consoantes anotado alhures, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-los da prática de novos delitos. As decisões, portanto, estão adequada e idoneamente fundamentadas. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar, sendo que, no tocante aos filhos dos pacientes, não restou comprovada nenhuma hipótese que permita a substituição da prisão pela domiciliar, porquanto não foi demonstrado que os pacientes são os únicos responsáveis pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação dos pacientes do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se o caso, a pena e o regime a serem aplicados, além de eventuais benefícios. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não há que se cogitar de constrangimento ilegal, devendo a prisão preventiva ser mantida pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021 18:09:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator